Tribunal: TJES
Processo: 5004063-25.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004063-25.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: JOSENEIDE CORREIA SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5004063-25.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

EMBARGADA: JOSENEIDE CORREIA DOS SANTOS

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO TÓPICO ‘‘TAXA DE ADESÃO’’. REFORMA A FIM DE SANAR O ERRO APONTADO.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 7947442) opostos pel
a
embargante/recor
rente
em face de acórdão que conheceu d
o
recurso inominado interposto

e lhe deu parcial provimento.

Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões aos embargos.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que esta c. Turma não teria se manifestado sobre a cláusula penal, taxa de adesão, seguro de vida e fundo de reserva.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

E
m que pese a alegação da embargante de que
o acórdão de Id. 7901149 teria sido omisso, entendo que tal tese deve prosperar apenas em parte.

D
a análise do
decisium
supra, é possível perceber
que os tópicos referentes à cláusula penal, ao seguro de vida e ao fundo de reserva foram devidamente enfrentados, cabendo apenas a dedução proporcional do segundo.

Quanto à taxa de adesão, de fato, não houve manifestação
deste
órgão julgador.
Passo então a sanar a omissão, sem efeito modificativo no resultado da condenação.

Ao acórdão, fica acrescentado:

Em relação à taxa de adesão,
deve-se entendê-la como uma forma de remuneração antecipada da administradora para a formação,
organização e administração inicial do grupo, de modo que ela faz parte da taxa de administração. Desse modo, ainda que seja cabível a retenção de parte da taxa de administração, não é possível a retenção da taxa de adesão, constituindo cobrança
bis in idem
.

A título de reforço, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS APÓS 30 DIAS DO TÉRMINO GRUPO. RECURSO REPETITIVO, STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 538, STJ.
TAXA DE ADESÃO.
SEGURO. FUNDO DE RESERVA. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 35, STJ. [...]
Incabível a retenção da taxa de adesão, na medida em que faz parte da taxa de administração, constituindo a sua cobrança em bis in idem [...]
."(STJ, Acórdão 1007107, 20160110632036APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/3/2017, publicado no DJE: 26/4/2017. Pág.: 188-203)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. REVELIA. INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. MÉRITO. CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. RESCISÃO. UNILATERAL. FUNDO DE RESERVA.
TAXA DE ADESÃO
. MULTA. DEVOLUÇÃO.
[...]
6.
A taxa de adesão equivale à taxa de administração, nos termos do § 3º do art. 27, da Lei nº 11.795/2008. A cobrança de ambos as taxas configuraria bis in idem.

[...]
10. Recurso do autor e recurso adesivo desprovidos." (Acórdão 1357996 , 07032216820208070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Q
uanto a efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que o
acórdão
apreciou todas as questões postas sem violar a Constituição ou qualquer lei infraconstitucional.

S
obre a temática, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (RT 654/192):

Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
(
Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e leg. proc. civil em vigor, 26a edição)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos
e
lhes
CONFIRO PARCIAL
ACOLHIMENTO
,
apenas para fazer constar o tópico relativo à taxa de adesão, sem efeitos modificativos no resultado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)